Tribunal: TJSP
Processo: 2198562-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Justiça gratuita indeferida. Não recolhimento de custas recursais. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Decisão mantida. Recurso não conhecido.